Tribunal: CARF
Processo: 10280.722284/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722284/2017-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.453 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
TEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO. PRAZOS.
Para que a se instaure o contencioso administrativo fiscal a Impugnação deve
ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data
em que for feita a intimação da exigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, por rejeitar a preliminar de
tempestividade da Impugnação, e, por consequência negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.

(assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente o conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722284/2017-08
Fl. 2796
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.453 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722284/2017-08

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 02769/027891, interposto contra decisão
de primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – Juiz
de Fora (MG), fls. 02758/2763, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
Comprovado nos autos que a Impugnação foi apresentada fora do prazo legal rejeita-se
a preliminar de tempestividade suscitada pelo sujeito passivo, ficando prejudicada a
apreciação do mérito da exigência fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar improcedente a Impugnação apresentada, quanto à preliminar de
tempestividade arguida pelo(a) contribuinte, e não conhecer do mérito, por incompatível
com aquela, nos termos do Relatório e do Voto que passam a integrar o presente
julgado.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 0269; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fls. 0278,
relativos a fatos geradores ocorridos no ano calendário 2015.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido a custos não comprovados.
Cientificada em 14/06/2018, fls. 0764/02794, a Recorrente impugnou a exação em
17/07/2018, fls. 0769.
A autoridade preparadora emitiu despacho, em que consta sua análise pela
intempestividade da Impugnação, fls. 02705.
Em seguida, outro despacho foi proferido, fls. 02706, encaminhando o processo
para revisão.
A fiscalização revisou o lançamento, retificando-o, fls. 02708/02728.

1 Numeração do arquivo pdf.
Fl. 2797
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.453 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722284/2017-08

A Recorrente foi cientificada dos procedimentos administrativos acima em
19/10/2018, fls. 02734.
A Recorrente apresentou recurso voluntário, em 20/11/2018, fls. 02736/02752.
Na análise do processo, foi verificado que a questão da tempestividade foi objeto
da Impugnação, devendo, portanto, ser analisada por DRJ, fls. 02755.
A DRJ analisou a Impugnação e proferiu a decisão citada.
A Recorrente foi cientificada da decisão, em 18/06/2019, fls. 02767, e -
inconformada com a decisão de primeira instância - em 17/07/2019 apresentou recurso
voluntário, fls. 02769/02789.
Em síntese, a Recorrente aduz questões quanto à tempestividade da Impugnação e
questões de mérito.
Relataremos somente as questões relativas à tempestividade, já que se trata de
prejudicial à análise das demais questões.
Inicia seus argumentos informando que a decisão não se atentou que no dia que
seria o último dia de prazo, 16/07/2018, foi feriado na cidade do Recife/PE, localidade a partir da
qual são conduzidas as questões fiscais da Recorrente.
Em Recife/PE, segundo a Recorrente, localiza-se o escritório administrativo a
partir do qual são conduzidas as questões fiscais da Recorrente e onde residem vários gestores da
Recorrente.
Defende que as datas de feriados devem ser excluídas da contagem de prazo no
processo administrativo fiscal (PAF).
Destaca e defende que como o recurso não é protocolado em algum órgão
específico, e sim virtualmente pelo e-CAC, disponibilizado nacionalmente na rede mundial de
computadores, deve-se levar em consideração, para fins de análise da tempestividade recursal, se
o início do prazo ou seu termo final ocorreu em dia não útil, considerando o local do protocolo
(no presente caso, a cidade do Recife, localidade em que se situa o escritório administrativo da
Recorrente (CNPJ 04.898.425/0019-40), bem assim de residência dos advogados que elaboraram
a petição.
Ressalta que considerando a:
(i)
Localidade a partir da qual são exercidas as atividades ligadas ao
contencioso tributário da empresa (CNPJ 04.898.425/0019-40);
(ii)
Existência de feriado municipal onde fora confeccionada a defesa, bem
como a partir da qual foi transmitida; e
(iii)
Magnitude do interesse tratado nos presentes autos requer a
RECORRENTE que seja encaminhado o recurso para a devida
apreciação.
Fl. 2798
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.453 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722284/2017-08

Salienta o possível risco do ônus sucumbencial a ser imposto à Fazenda Nacional,
no caso de judicialização.
Por fim, requer que seja anulado o acórdão recorrido e que seja analisado o mérito
da Impugnação.
O recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.453 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722284/2017-08

Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
PRELIMINAR:
Como relatado acima, a questão preliminar, ou prejudicial, refere-se à
tempestividade da Impugnação, já que a DRJ decidiu pela intempestividade e a Recorrente
apresenta argumentos para que esse colegiado decida pela tempestividade.
Assim, conheceremos somente dessa questão, já que pode acarretar, ou não, a
nulidade da decisão a quo.
Ponto pacífico - da DRJ e do recurso - não questionado, é que a ciência da exação
ocorreu em 14/06/2018, quinta feira, fls. 0764, e a Impugnação foi apresentada em 17/07/2018,
terça feira, fls. 0769.
Outro ponto pacífico é que na contagem de prazo para interposição do recurso a
data final foi em 16/07/2018.
Em síntese, a alegação central do recurso é que em 16/07/2018 foi feriado na
cidade de Recife/PE, informação correta, já que foi instituído feriado municipal na cidade, pela
Lei 9.777/1967 (Dia de Nossa Senhora do Carmo, Padroeira do Recife).
Outros pontos destacados pela Recorrente, que teriam o condão de alterar a
decisão a quo, são os de que:
(iv)
Recife é a localidade a partir da qual são exercidas as atividades ligadas ao
contencioso tributário da empresa (CNPJ 04.898.425/0019-40);
(v)
Em Recife residem vários gestores da Recorrente;
(vi)
Deve ser considerado o local onde ocorreu o protocolo do recurso e a
residência dos advogados;
(vii)
O interesse tratado nos presentes autos é de grande magnitude.
Pois bem, para melhor decisão deve-se verificar como a legislação trata a questão:
CTN:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário,
na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
...
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.453 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722284/2017-08

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar
da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;

Decreto 7.574/2011:
Art. 9o Os prazos serão contínuos, com início e vencimento em dia de expediente
normal da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 5o ).
Parágrafo único. Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o de
vencimento.
...
Art.11. Considera-se feita a intimação: (Redação dada pelo Decreto no 8.853, de 2016)
...
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pelo Decreto no 8.853, de 2016)
...
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea “a”;
ou (Redação dada pelo Decreto no 8.853, de 2016)
...
Art. 39. O auto de infração será lavrado no local da verificação da falta, devendo
conter ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 10 ; Lei no 10.593, de 2002, art. 6o ):
...
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias, contados da data da ciência; e
...
Art. 56. A Impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que
se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
...
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza Impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
...
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.453 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722284/2017-08

lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade ( Decreto no 70.235, de 1972,
art. 26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Da legislação citada fica claro que:
I.
É vedado a julgadores administrativos descumprirem determinações
contidas em Decretos;
II.
Os prazos no PAF são contínuos, com início e vencimento em dia de
expediente normal da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato, excluindo-se o dia
de início e incluído o de vencimento;
III.
A intimação se considerará realizada, se por meio eletrônico, como
ocorreu no presente processo, na data em que o sujeito passivo efetuar
consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária;
IV.
O auto de infração deve conter, na ciência do sujeito passivo, a intimação
para Impugnação no prazo de trinta dias, contados da data da ciência;
V.
A Impugnação deve ser apresentada em unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo e instaura a fase litigiosa do procedimento;
VI.
O domicílio tributário, para as pessoas jurídicas de direito privado, é o
lugar da sua sede;
VII.
Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza Impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade
do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo
se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Pela legislação citada, não há como considerar o endereço do escritório de
representantes legais, o endereço de filial ou o endereço de residência de gestores da Recorrente
como domicílio tributário, pela absoluta falta de norma que assim determine.
A Recorrente alega, também, que o peticionamento eletrônico teria o condão de
transmudar o endereço tributário para Recife/PE, onde ocorreu o feriado. Não há razão nesse
argumento, pois a legislação é clara sobre onde se localiza o domicílio tributário e, pela lógica, o
peticionamento eletrônico não restringiria o local (somente para Recife/PE), pelo contrário, se
caso fosse, ampliaria.
Para deixar claro que o domicílio tributário é no local da sede, na cidade de
Belém/PA, basta verificar o Termo de Início do Procedimento Fiscal, fls. 002, que possui esse
registro,
Portanto, improcedentes os argumentos da Recorrente, pela clareza das
determinações expressas na legislação, como também pela clareza dos fatos.
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.453 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722284/2017-08

Quanto à possível risco do ônus sucumbencial a ser imposto à Fazenda Nacional,
no caso de judicialização, não cabe a julgadores administrativos realizarem essa ponderação,
pois não há competência legal para esse juízo de valor.
Por fim, a decisão de primeira instância muito bem decidiu a questão:
“É óbvio, mas devemos registrar, que a contagem do prazo não se dá com a efetiva
consulta dos documentos dos autos e que a ocorrência de feriado local no município
onde se encontra o escritório contratado para apresentação da Impugnação não suspende
a contagem do prazo em discussão.
DATA DA CIÊNCIA E A ABERTURA E A CONTAGEM RELATIVAMENTE A
SUSPENSÃO DEVIDO A FERIADO LOCAL SE DA EM RELAÇÃO AO
DOMICILIO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
A tentativa de ameaçar este órgão julgador com o "risco de severo ônus sucumbencial
que será imposto à Fazenda Nacional" e que, portanto, deveria ser conhecida a
Impugnação é pueril. Chega a ser difícil de acreditar que tal argumento tenha sido
trazido aos autos por alguém que milita da seara tributária, ante a sua total falta de
respaldo jurídico.
Por tudo que foi exposto, não há a menor dúvida, nem mesmo por parte da impugnante,
de que o prazo para apresentação da Impugnação foi extrapolado.
Não se vislumbra, no presente processo, qualquer irregularidade que permitisse adotar
outra data para o início da contagem do prazo para impugnar, que não aquela já
apontada pela unidade de origem, nem mesmo para se adotar outra data para o fim da
contagem de tal prazo, conforme já esclarecido.
A oportunidade de o contribuinte discutir administrativamente o lançamento está
condicionada, nesta instância de julgamento, à apresentação de Impugnação tempestiva,
pois somente ela instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal. Deste modo, e apenas
então, há que se assegurar os direitos ao contraditório e à ampla defesa.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, e,
quanto à parte conhecida, por rejeitar a preliminar de tempestividade da Impugnação, e, por
consequência negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 2803
DF CARF MF
Original